Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705770-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO BERNARDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Professor Temporário - Eliminação - Comprovação de Escolaridade - Vinculação ao Edital - Decisão Contraditória da Administração - Inexistência - Exercício da Autotutela - Possibilidade - Indeferimento da Liminar em Mandado de Segurança Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Cláudio Bernardo contra ato da Secretária de Estado da Educação, consistente em ato administrativo restritivo de direito (eliminação) do Concurso Público Simplificado para preenchimento da vaga de Professor da Educação Básica do Distrito Federal. O impetrante sustenta a ilegalidade do ato administrativo, pois não estaria a cumprir o próprio Edital regente do Certame. O impetrante apresentou Certificado de Conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica, após concluir a Licenciatura em Química. Defende o cumprimento do item 2.7, do Edital 27/2021, motivo pelo qual deve lhe ser concedida liminar para prosseguimento no Certame e, ao fim, a concessão da Ordem. A Ordem foi impetrada Inicialmente por meio do Mandado de Segurança 0703317-27.2022.8.07.0000, quando, então, indeferi a Petição Inicial. O impetrante, não obstante, foi chamado para admissão o cargo temporário, aceitando-se a documentação comprobatória da escolaridade. Assim, o administrado requereu a desistência do Agravo Interno movido contra minha decisão de negativa de seguimento do primeiro Mandado de Segurança. Entretanto, a Administração reviu o ato e manteve o ato restritivo de direito, não concedendo posse ao impetrante. Renovam-se, desta feita, os argumentos antes apresentados como causa de pedir da impetração, acrescentando-se a ausência de Boa-Fé da Administração. Solicitei Informações preliminares para melhor entendimento da situação jurídica do impetrante, as quais foram prestadas intempestivamente. É o simples relatório. DECIDO. Inicialmente, deixo de desentranhar a Petição de Informações, a despeito da sua intempestividade, porquanto inexistente Revelia no Mandado de Segurança. Prevalece o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público. No mais, assim me pronunciei no primeiro Mandado de Segurança impetrado: O Mandado de Segurança é Remédio Constitucional destinado a proteção de direito líquido e certo, amparado em prova documental, contra ilegalidades e abuso de poder do Poder Público e de suas autoridades. No caso dos autos, o impetrante sustenta, da análise de sua Petição Inicial, em verdade, a inexistência do motivo do ato administrativo restritivo do seu direito. Ou seja, teria atendido aos requisitos do Edital, para ocupar uma das vagas de professor temporário. Ora, de acordo com o item 2.7, do Edital 27/2021, o requisito escolar para admissão é a entrega de "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação para séries iniciais e (ou) educação infantil". Pois bem. A formalização do ato administrativo atacado está amparada justamente na ausência da comprovação da licenciatura plena em Pedagogia. A licenciatura concluída pelo autor diz respeito à sua formação em Química. Não está direcionada à habilitação para séries iniciais. E jamais pode ser compara à licenciatura plena em Pedagogia. Portanto, essa sutil diferença encontra-se inclusive nos atos infralegais do Ministério da Educação. Desta feita, não cumpridos os requisitos do Edital - a Lei Interna do Concurso, nos dizeres de Hely Lopes Meirelles - o ato administrativo é legal e da documentação juntada aos autos inexiste prova de direito líquido e certo lesado por ato do Poder Público. De fato, já tinha defendido a eliminação do impetrante, por falta de comprovação da escolaridade exigida no Edital. A Administração, embora tenha chamado o impetrante a tomar posse, revisou o seu ato, no exercício do Poder de Autotutela. O ato de nomeação, mesmo em cargo temporário, é vinculado, deve obediência à Lei. Assim, não vislumbro, ao menos neste Juízo inicial, ilegalidade para corrigir o novo ato administrativo, responsável por anular aquele praticado com ilegalidade, nomeando-se pessoa sem comprovação de escolaridade para o cargo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Ao Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 24 de março de 2022, às 2h36min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator